Tribunal: TJDFT
Processo: 0045667-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 030 S/A e LUIS FERNANDO TEODORO DA SILVA, contra decisão de acórdão ID –13324436. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13752270. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MB ENGENHARIA SPE 030 S/A e LUIS FERNANDO TEODORO DA SILVA para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator